Tribunal: TCU
Processo: 007.339/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3734/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.339/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Estevao Klein (XXX.259.497-XX); Andre Sarcinelli Faria (XXX.433.297-XX); Ellen Santana do Carmo (XXX.739.877-XX); Leonardo Silva Pereira (XXX.597.387-XX); Marylane Gama dos Santos (XXX.279.707-XX); Priscyla Freire de Almeida (XXX.155.117-XX); Ramon dos Santos (XXX.429.857-XX); Ricardo Valdemar Pilger da Silva (XXX.914.957-XX); Sergio Ricardo Freire de Souza (XXX.250.147-XX); Suellen Lopes Silva (XXX.511.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.